Tribunal: STF
Processo: ARE 1542211
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Cotas raciais. Banca examinadora que concluiu de forma contraditória, em dois concursos diferentes, em relação ao mesmo candidato. Ausência de indicação das razões pelas quais o entendimento anterior, quanto ao enquadramento do candidato como pessoa negra/parda foi alterado no exame posterior. Inexistência de previsão no edital de requisitos objetivos para avaliação fenotípica. Análise aberta e subjetiva. Nulidade do ato administrativo de exclusão do candidato por falta de fundamentação. Ausência de identidade com o Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral. 



    I. Caso em exame 



    1. Ação ordinária com pedido de declaração de nulidade de ato de banca examinadora mediante a qual excluído candidato cotista. Pedido julgado procedente pelo Juízo, decisão mantida pelo TJDFT, no sentido da nulidade do ato pelo qual se afastou o autor do concurso por falta de fundamentação, tendo em vista que na cláusula de edital não se previam critérios objetivos para atuação da banca examinadora em relação à declaração de heteroidentificação.



    II. Questão em discussão



    2. As questões em discussão consistem em saber se (i) o Colegiado de origem adentrou o mérito administrativo, substituindo a banca examinadora, e (ii) se houve afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 485 do rol da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. Em momento algum o Colegiado a quo atuou em substituição à banca examinadora do concurso. 



    4. A controvérsia foi resolvida a partir (a) da falta de presunção de veracidade e legalidade do ato da comissão julgadora e (b) da (i)legalidade de cláusula editalícia de concurso público. Assentou o TJDFT que a comissão concluiu de forma contraditória em relação ao candidato, considerados dois concursos e as mesmas regras, sem nem sequer registrar, de forma objetiva, quais as razões pelas quais teria chegado a entendimento diverso em relação ao enquadramento do candidato como pessoa negra/parda. E mais, ao analisar o edital, registrou que a previsão de que o resultado do exame da heteroidentificação se daria pela simples deliberação da maioria de seus membros, sem qualquer critério objetivo em relação ao processo de tomada de decisão, resultou em dois laudos em sentidos opostos, “sem que as rés comprovassem eventual diferença dos métodos praticados em cada comissão avaliadora que justificasse a incoerência entre os procedimentos destinados à mesma finalidade, qual seja, aferir autodeclaração a partir de características fenotípicas”, o que vicia o ato administrativo, atraindo, portanto, a atuação do Judiciário.



    5. A questão, como posta na presente demanda, não tem similaridade com aquela versada no Tema RG nº 485. 



    6. A análise dos argumentos constantes do extraordinário envolve o exame do quadro fático dos autos e das cláusulas do edital, procedimento vedado em sede extraordinária, ante o óbice dos enunciados nº 279, nº 280 e 454 da Súmula do STF.



      IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO NÃO AFERÍVEL. MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. AUTODECLARAÇÃO. ELEMENTOS FENOTIPICOS. COMISSÃO EXAMINADORA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. APROVAÇÃO EM CERTAME DIVERSO NA QUALIDADE DE COTISTA. EXAME DE HETEROIDENFICAÇÃO. MESMA BANCA DE CONCURSO. CONTRADIÇÃO NAS AVALIAÇÕES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE AFASTADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DECLAROU O ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS, ACOLHIDA A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS OS RECURSOS DOS RÉUS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR. 



    1. Com efeito, o artigo 291 do Código de Processo Civil dispõe que “a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”. Por sua vez, o art. 292, § 3º, do CPC, possibilita a alteração do valor da causa de ofício pelo magistrado quando constatar que o valor indicado não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou a proveito econômico imediatamente perseguido pelo autor. 1.1. Na espécie, inviável adotar como parâmetro o somatório de doze subsídios do cargo pretendido, porquanto o candidato somente faria jus à verba salarial caso alcançasse a aprovação final no certame e fosse, em seguida, nomeado, quando só então faria jus ao proveito econômico projetado. Assim, adequada a modificação do valor da causa para montante que quantifica a etapa do certame em discussão. 



    2. Certo que o Poder Judiciário tem um papel limitado na análise de questões relacionadas a concurso público, resumindo a aferir eventual desrespeito a princípios legais ou de vinculação ao edital, sem interferir na discricionariedade da Administração na definição de critérios e normas que regulem o certame, os quais observarão preceitos estabelecidos na Constituição Federal. 2.1. A análise pelo Poder Judiciário de ato administrativo produzido por banca examinadora na verificação se o candidato efetivamente concorre às vagas reservadas a negros (pretos/pardos) deve se ater à observância da legalidade e boa-fé objetiva no procedimento adotado, rechaçando condutas incoerentes. 



    3. Na espécie, o autor efetivamente comprovou que já foi aprovado, na condição de cotista, após idêntico procedimento de verificação, no Concurso Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de modo que os elementos apresentados na avaliação do presente certame não se mostram, por si só, suficientes a desconstituir a condição de candidato apto a concorrer à vaga destinada a negros, já reconhecida pela mesma banca examinadora. 4.1. Embora o ato administrativo produzido pela comissão examinadora seja dotado de presunção de legitimidade, é dever precípuo do Poder Judiciário intervir quando exista elementos suficientes à desconstituição da referida presunção, tal como na presente hipótese. 



    4. A banca examinadora, utilizando-se do mesmo critério de avaliação (fenótipo), previsto de maneira idêntica em ambos os editais, apesar de reconhecer que o candidato seria negro/pardo no certame do TJPA, contraditoriamente, entendeu que ele não atende às exigências em relação ao enquadramento no perfil fenótipo de pessoas pretas/pardas no concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. 



    5. Apesar de o reconhecimento anterior da condição declarada pelo candidato não vincular a banca examinadora para certames seguintes, a conclusão adotada pela comissão indica a possibilidade de utilização de parâmetros diversos daqueles que se mostrariam estritamente objetivos e exigidos na fase de heteroidentificação na forma que prevê o edital, principalmente pelo fato de a motivação do ato administrativo restringir-se à genérica indicação de que o candidato não seria compatível com as exigências estabelecidas, levando-se em consideração a cor da pele, a textura dos cabelos e a fisionomia. 



    6. Nesse sentido, considerando que a avaliação deve ser pautada por critérios estritamente objetivos dos elementos fenotípicos, não se mostra razoável acolher divergência evidenciada pela comissão na indicação de que um mesmo indivíduo é classificado como negro (preto/pardo) e em outra oportunidade desclassificado, inclusive, utilizando os mesmos critérios que fundamentaram a classificação inicial, sem ao menos indicar, objetivamente, argumentos razoáveis, a exemplo da equivocada percepção do fenótipo que culminou na classificação do candidato. 



    7. Assim, o fato de a comissão examinadora (Cebraspe) ter acolhido a autodeclaração do candidato em certame anterior, e, em seguida, concluir de modo diametralmente oposto denota evidente comportamento contraditório apto a macular a presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo, razão pela qual se mostra adequada a manutenção da sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que considerou o candidato inapto a concorrer as vagas para Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na condição de cotista, assegurando-o a participação no concurso, com nomeação e posse, caso aprovado, e de acordo com a ordem de classificação final. 8. Revela-se inviável a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nos casos em que os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, forem elevados, uma vez que sua aplicação somente se dará de forma subsidiária nos processos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. 



    9. Recursos conhecidos, acolhida a preliminar suscitada e, no mérito, desprovidos os recursos dos réus e parcialmente provido o do autor.” (e-doc. 128).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 160).



    3. No recurso extraordinário, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (Cebraspe) aponta violados os art. 2º e 5º da Constituição da República, afirmando contrariados os princípio da separação dos Poderes e da isonomia.



    3.1. Afirma que a Lei nº 12.990, de 2014, ao estabelecer a criação de reserva de vagas em concursos para candidatos negros, não estabeleceu presunção absoluta de veracidade da autodeclaração, a qual poderá ser verificada pela Comissão do certame, a partir do uso de meios subsidiários de heteroidentificação, como decidido pelo STF na ADC nº 41/DF.



    3.2. Sustenta que “a deliberação da maioria dos integrantes da Comissão de heteroidentificação, quanto à consideração ou não que o candidato atendeu à condição de pessoa negra é o mérito administrativo”, não podendo ser revista pelo Judiciário, na forma do Tema nº 485 do rol da Repercussão Geral.



    3.3. Assevera que “o E. Tribunal a quo, se imiscuiu no mérito administrativo, ao alterar os critérios de inaptidão no procedimento de heteroidentificação, sem apontar qualquer ilegalidade no referido procedimento administrativo, o que é vedado ao Poder Judiciário, conforme entendimento sedimentado por este C. STF, em clara violação ao princípio da da separação dos poderes (art. 2.º da CF) “.



    3.4. Entende que “não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade do concurso, substituir a banca examinadora, substituindo ou flexibilizando critérios de avaliação e seleção, que são observados isonomicamente para todos os candidatos, como no caso em exame“.



    3.5. Narra que o Colegiado de origem “não apontou qualquer ilegalidade no procedimento que não considerou o candidato como pessoa negra e o eliminou do concurso”, não tendo exercido “o controle de legalidade do ato administrativo, o que é possível ao Poder Judiciário, mas tão somente manifestou sua discordância com a avaliação levada a efeito pela banca examinadora quanto à análise das características físicas do Recorrido“.



    3.6. Ao final, requer o provimento do apelo a fim de que, reformado o acórdão impugnado, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 177).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Nesse contexto, observa-se que a autodeclaração do candidato como pessoa parda não é, por si só, suficiente para lhe garantir a inclusão nas vagas reservadas para cota racial, prevendo o edital a possibilidade de aferição de critérios objetivos por comissão especial, em que se adota como método de avaliação a fenotípica (e não do genótipo ou ancestralidade), ou seja, manifestação visível das características físicas da pessoa, a fim de incrementar adequada seleção de candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), fato que encontra pleno amparo legal e jurisprudencial. 



    Sucede que, como bem destacou o d. juízo, o autor efetivamente comprovou que já foi aprovado, na condição de cotista, após idêntico procedimento de verificação, no Concurso Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA), Edital nº 28 – TJ/PA, de 22 de setembro de 2020 (ID 51754303, pág. 11), de modo que os elementos apresentados na avaliação do presente certame não se mostram, por si só, suficientes a desconstituir a condição de candidato apto a concorrer à vaga destinada a negros, já reconhecida pela mesma banca examinadora. 



    Assim, embora o ato administrativo produzido pela comissão examinadora seja dotado de presunção de legalidade e veracidade, é dever precípuo do Poder Judiciário intervir quando exista elementos suficientes à desconstituição da referida presunção, tais como na presente hipótese. 



    A banca examinadora, utilizando-se do mesmo critério de avaliação (fenótipo), previsto de maneira idêntica em ambos os editais, apesar de reconhecer que o candidato seria negro/pardo no certame do TJPA realizado em 2020, contraditoriamente, entendeu que ele não atende às exigências em relação ao enquadramento no perfil fenótipo de pessoas pretas/pardas no concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. 



    Assim, o fato de a comissão examinadora (Cebraspe) ter acolhido a autodeclaração do candidato no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e, em menos de 2 (dois) anos, concluir de modo diametralmente oposto denota evidente comportamento contraditório apto a macular a presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo, consistente no próprio parecer da comissão de heteroidentificação, que obstou o ingresso do apelante pelo sistema de cotas. 



    E, apesar de o reconhecimento anterior da condição declarada pelo candidato não vincular a banca examinadora para certames seguintes, a conclusão adotada pela comissão, desfavorável ao candidato, indica a possibilidade de utilização de parâmetros diversos daqueles que se mostrariam estritamente objetivos e exigidos na fase de heteroidentificação na forma que prevê o edital, principalmente pelo fato de a motivação do ato administrativo restringir-se à genérica indicação de que o candidato não seria compatível com as exigências estabelecidas, levando-se em consideração a cor da pele, a textura dos cabelos e a fisionomia (ID 51754076, pág. 09). 



    Nesse sentido, considerando que a avaliação deve ser pautada por critérios estritamente objetivos dos elementos fenotípicos, não se mostra razoável acolher divergência evidenciada pela comissão na indicação de que um mesmo indivíduo é classificado como negro (preto/pardo) e em outra oportunidade desclassificado, inclusive, utilizando os mesmos critérios que fundamentaram a classificação inicial, sem ao menos indicar, objetivamente, argumentos razoáveis, a exemplo da equivocada percepção do fenótipo que culminou na classificação do candidato. 



    Ademais, da leitura dos editais, constata-se que os procedimentos de heteroidentificação foram realizados de maneira semelhante, constando em ambos cláusula de que “a comissão deliberará pela maioria de seus membros”, não se desincumbindo as rés/apelantes de comprovar eventual diferença dos métodos praticados em cada comissão avaliadora que justifique a incoerência entre os procedimentos destinados à mesma finalidade, qual seja, aferir autodeclaração a partir de características fenotípicas. 



    Portanto, ainda que haja certa margem de subjetividade na aferição dos sinais característicos ao enquadramento da condição exigida (preto/pardo), constata-se que o ato administrativo produzido pela comissão examinadora carece de presunção de veracidade e legitimidade quando devidamente certificado, em momento anterior, por comissão da mesma banca examinadora, a presença de características fenotípicas necessárias ao enquadramento nas vagas destinadas aos negros (pretos/pardos).



    (...)



    Com tais argumentos, entendo que se deve manter incólume a sentença proferida pelo d. juízo de origem que declarou a nulidade do ato administrativo que considerou o candidato inapto a concorrer as vagas para Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na condição de cotista, assegurando-o a participação no concurso, com nomeação e posse, caso aprovado, e de acordo com a ordem de classificação final.” (e-doc. 128; grifos acrescidos).



    5. Do quanto acima transcrito, ao contrário do alegado nas razões do apelo, percebe-se que em momento algum o Colegiado a quo atuou em substituição à banca examinadora do concurso. A Corte de origem não procedeu a qualquer análise de fenótipo, “substituindo ou flexibilizando critérios de avaliação e seleção”. 



    6. A controvérsia foi resolvida a partir (a) da falta de presunção de veracidade e legalidade do ato da comissão julgadora e (b) da (i)legalidade de cláusula editalícia de concurso público. Assentou o TJDF que a comissão concluiu de forma contraditória em relação ao candidato, considerados dois concursos e as mesmas regras, sem nem sequer registrar, de forma objetiva, as razões pelas quais teria chegado a entendimento diverso em relação ao enquadramento do candidato como pessoa negra/parda. E mais, ao analisar o edital, registrou que a previsão de que o resultado do exame da heteroidentificação se daria pela simples deliberação da maioria de seus membros, sem qualquer critério objetivo em relação ao processo de tomada de decisão, resultou em dois laudos em sentidos opostos, “sem que as rés comprovassem eventual diferença dos métodos praticados em cada comissão avaliadora que justificasse a incoerência entre os procedimentos destinados à mesma finalidade, qual seja, aferir autodeclaração a partir de características fenotípicas”, o que vicia o ato administrativo, atraindo, portanto, a atuação do Judiciário. 



    7. Em outras palavras: não houve substituição de critério de avaliação a cargo da banca de concurso, mas afastamento de ato administrativo ilegal, eis que lançado sem a devida fundamentação e praticado a partir de cláusula editalícia na qual não consta critério objetivo para o procedimento de análise da declaração de heteroidentificação de candidato a concurso público. 



    8. Nesse sentido, somente a partir da análise do quadro fático dos autos e das cláusulas do edital seria possível chegar-se a entendimento diverso, o que é vedado em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF, ou seja, não há como superar, em recurso extraordinário, as premissas lançadas pelo Colegiado de origem no tocante à ilegalidade do ato administrativo praticado, em razão da respectiva falta de fundamentação. Nessa linha, cita-se precedente do Plenário desta Corte: 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Autodeclaração. Concurso público. Vagas destinadas a candidatos negros e pardos. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu mandado de segurança. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas do edital do certame e a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279, 280 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.440.157-AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, p. 09/01/2024).



    9. No caso, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator